Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 005605-82.2007.8.11.0006
Recorrentes: Sabina Perpetua Cardoso da Silva
Recorrido: Antônia Aparecida Silva da Cruz e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 27152989):
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO À FALTA DE PREPARO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA ALEGADA NÃO JUNTADOS NO PRAZO CONFERIDO E PREPARO NÃO EFETUADO DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não atendimento da ordem de apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, ou de recolhimento do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de deserção, inviabiliza a reabertura de nova oportunidade para realização do preparo, impondo-se o não conhecimento da apelação.
(N.U 0005605-82.2007.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Alega violação ao artigo 1.007, §4o do CPC, uma vez que a parte deveria ter sido intimada para recolher as custas processuais quando do indeferimento da gratuidade judiciária, ao invés de ter sido declarado deserto o recurso, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 32034497).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 41408479.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.007, §4o do CPC, a parte recorrente alega que a parte deveria ter sido intimada para recolher as custas processuais quando do indeferimento da gratuidade judiciária, ao invés de ter sido declarado deserto o recurso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV